Tribunal: CARF
Processo: 13748.720433/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720433/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.538 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
CLEUSA RODRIGUES DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntario, para ser considerando nos cálculos de imposto
suplementar devido o imposto já declarado como pago na DAA original de R$10.901,41.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Conselheira Convocada) Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720433/2018-21
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720433/2018-21

Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trará o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda
pessoa física, fls. 31/42, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste
do exercício 2014. ano-calendário 2013, por meio da qual se exige o crédito tributário
de RS 33.808,59, ...:
...
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
Contribuinte declarou RRA, porém, como exigido na Intimação Fiscal, não comprovou
a quantidade de meses a que se refere o RRA, tampouco apresentou o recibo de
honorários declarados e aproveitados nesses rendimentos.

Contribuinte não apresentou planilha e/ou memória dos cálculos, homologados,
confirmando a quantidade de meses declarada
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 13/09/2018 (fl.30) e apresentou
impugnação em 28/09/2018.
Alega que apresentou documentos em atendimento a intimação e que não foi informada
de que deveria ter juntado comprovantes do RRA com planilha ou memória de cálculos.
Salienta que o rendimento recebido acumuladamente refere-se a 64 meses, conforme
detalhamento da conta judicial 4021.005.00829083-7, fornecido pela Caixa Econômica
Federal. Ressalta que o valor declarado tomou como base o período entre o início do
processo e o mês de recebimento do valor, totalizando 239 meses.
Informa a juntada de recibos que comprova o valor de honorários pagos.
Ressalta que o valor de R$5.802,37 referente a contribuição previdenciária descontada
foi informado indevidamente como desconto de retenção de imposto de renda na fonte.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720433/2018-21

Solicita a retificação do lançamento com base nos fatos acima relatados.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2724, de
27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2018 (e-fls. 73), o sujeito
passivo interpôs, em 14/01/2019 (e-fls. 74), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, a qual embora tenha admitido os 64 (sessenta e quatro meses) de RRA, a
dedução de R$8.712,48 a título de honorários advocatícios e a modificação da natureza do IRRF
no valor de R$5.802,37 para contribuição previdenciária, teria incorrido em erro ao
desconsiderar o imposto apurado e pago em sede de declaração de ajuste anual e a glosa do IRRF
espontaneamente apontado pela recorrente. Assim, o único equívoco da recorrente seria a
indevida compensação de imposto de renda retido na fonte no valor de R$5,802,37, lembrando
que já recolheu junto à DAA o imposto de R$10.901,41. Apresenta o DARF de recolhimento de
R$5.802,37 junto ao recurso (e-fl. 81). Pede o cancelamento do débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de
RRA remanescendo, após apreciação de primeira instância, saldo de imposto a pagar
suplementar de R$15.181,91. .
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Apreciando a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, de
assaz relevância a colação dos seguintes excertos extraídos de seu voto, para correta
interpretação da lide:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720433/2018-21

Os Rendimentos Recebidos Acumuladamente são tratados pelo art. 12-A, da Lei n°
7.713/1988, incluído pela Lei n° 12.350/2010. cuja publicação no Diário Oficial da
União se deu no dia 21/12/2010:
...
A autoridade lançadora reduziu de 239 para 1 mês para efeito dos cálculos nesta
notificação de lançamento em apreço, por falta de apresentação de documentos que
comprovasse o período a que se refere a ação judicial.
Junto com a impugnação, a contribuinte apresentou Guia de Pagamento da Ação
judicial contendo número do processo, valor levantado e valor de PSS (fl. 15). Também
foi juntada cópia do Alvará determinando a entrega a contribuinte de valor referente ao
levantamento de conta vinculada ao processo 0701817-45.1998.4.02.5106, conforme
Precatório n° TRF 2a região n° 20133925.
Anexou também um Detalhamento de Conta com informações do Processo (fls. 7/8)
que contém informação sobre a quantidade de meses a que se refere o valor recebido
totalizando 64 meses, o que enseja alteração do número de meses considerado.
Em relação a omissão de rendimentos, a contribuinte juntou recibo emitido pelo
advogado Mozar de Carvalho Rippel que consta na ação judicial como procurador. O
valor do recibo é de R$8.712,45, de 06/08/2013.
A respeito do Imposto de Renda Retido na Fonte declarado sobre RRA verifica-se que,
com efeito, a contribuinte declarou erroneamente este valor uma vez que trata-se da
contribuição previdenciária.
Deste modo, feito o ajuste com o cancelamento da infração de omissão de rendimentos,
manutenção em pane da infração de Número de meses relativo a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado - Tributação Exclusiva, e ajuste
do valor informado como imposto de renda retido para contribuição previdenciária, o
saldo de imposto a pagar passa RS16.703,78 conforme declaração simulada juntada as
fls. 48/53. Considerando que o lançamento de IRPF suplementai* foi de RS 15.181.91 e
que não é possível agravar a situação em sede de julgamento, deve ser mantido o que foi
lançado.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação e manter o
crédito tributário lançado.
.
Ora, da Declaração Simulada apresentada pela DRJ, especificamente de seu
quadro “Rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas recebidos acumuladamente pelo titular” (e-
fl. 50), verifica-se então que após apreciação dos argumentos impugnatórios a DRJ verificou que
o imposto devido relativo ao RRA é zero.
Continua a DRJ então simulando o Ajuste da Declaração e verifica, sobre os
rendimentos tributáveis, que o saldo do imposto de renda a pagar é R$16.703,78. Neste ponto,
com razão a contribuinte ao indicar que já fora por si apurado imposto a pagar de R$10.901,41
(Declaração Original e-fl. 24). Tal valor consta também como Saldo de Imposto a Pagar
Declarado no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (e-fl. 41) que calculou o imposto
suplementar na Notificação de Lançamento.
E na simulação anexada pela Instância de Piso (e-fls. 48/53) realmente não se
verifica a inclusão de tal valor em nenhum de seus campos, como apontado no recurso. Assim,
realmente do valor apurado pela DRJ de imposto a pagar suplementar de RS16.703,78 deve ser
abatido o valor já declarado em DAA original de R$10.901,41, restando como devido o valor de
R$5.802,37, o qual alega a interessada já ter sido recolhido, embora com atraso.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720433/2018-21

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida,
considerando nos cálculos da Primeira Instância de imposto suplementar devido o imposto já
declarado como pago na DAA original de R$10.901,41 e cabendo à DRFB de origem verificar a
possibilidade de aproveitamento do valor de R$5.802,37, código 0211 (e-fls. 81), para quitação
do débito.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para ser
considerado nos cálculos de imposto suplementar devido o imposto já declarado como pago na
DAA original de R$10.901,41.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original